Tribunal: TJES
Processo: 5001320-11.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001320-11.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5001320-11.2018.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO BRADESCO

RECORRIDO:OTAVIO GUIMARAES DE FREITAS GAZIR E OUTROS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação interposta por OTÁVIO GUIMARÃES DE FREITAS GAZIR em face de TAM LINHAS AÉREAS E BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, na qual alega, em síntese que, em janeiro/2018 efetuou a compra de passagens aéreas através do site da 1ª requerida e efetuou o pagamento via cartão de crédito do 2º requerido e que pagou pelas passagens a quantia de R$ 7.051,25; que apesar de terem sido comprados bilhetes para 04 passageiros a 1ª requerida efetuou o lançamento de cobrança em duplicidade e pagou a quantia de R$ 14.102,50; que tal fato foi informado à 1ª requerida que manteve-se inerte; que a negligência dos requeridos lhe causou diversos constrangimentos. Pede devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a 1ª requerida afirma em preliminar sua ilegitimidade passiva, pois os contratempos suportados ocorreram em decorrência da cobrança realizada de forma indevida pelo 2º requerido. No mérito, aduz que não praticou nenhum ato ilícito e que não serão todos os desconfortos e aborrecimentos que gerarão a reparação por dano moral. Já o 2º requerido sustenta em preliminar sua ilegitimidade passiva, pois não participou em nada dos eventos narrados, visto que o cartão é apenas uma forma de pagamento, sendo a responsabilidade do estabelecimento vendedor o lançamento das compras efetuadas. Afirma ainda em preliminar, a falta de interesse de agir, pois não constam comprovados registros de contato do autor com o réu, ante a ausência de requerimento administrativo. No mérito, ratifica que não participou do evento narrado na inicial e o banco não participou das negociações, não havendo irregularidade nos serviços prestados pelo réu; que o caso dos autos não passou de mera cobrança, não ensejando indenização a título de indenização por danos morais.

A sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, declarando extinto o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em conseqüência,
CONDENO
as rés
solidariamente
a restituírem ao autor o valor já dobrado de R$ 14.102,50 (Quatorze mil, cento e dois reais e cinqüenta centavos), com correção monetária desde o fato gerador e juros desde a citação.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, ofertou Recurso Inominado alegando, em suma, ausência de tentativa de solução administrativa e impossibilidade de restituição em dobro.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (ID.4048286) a parte Recorrida quedou-se inerte.

Voto

Inicialmente, reconheço a nulidade do trânsito em julgado da sentença de piso (ID. 4048304), uma vez que certificado de forma equivocada, ante a falta de análise do Recurso Inominado interposto tempestivamente (ID.4048284) pelo Requerida, ora Recorrente, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Isto posto, passo à análise do referido recurso interposto no ID de nº 4048280:

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Nota-se que no caso dos autos restou resultou comprovado, constituindo fato incontroverso, que a parte Recorrida adquiriu passagens junto à Requerida TAM LINHAS AÉREAS S.A, realizando o pagamento por meio de cartão do Banco Recorrente, porém a cobrança fora realizada em duplicidade, conforme demonstra os documentos acostados na inicial.

Nesse sentido, sabe-se que o Recorrente ocupa lugar na cadeia de consumo junto á cia aérea, onde ambos são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados. Sendo assim, uma vez que o Recorrido pagou pelo produto de forma errada, tendo em vista a duplicidade na cobrança, com acerto julgou a sentença objurgada, que condenou solidariamente o Recorrente a reembolsar o valor, já em dobro à parte Recorrida.

Ainda neste ínterim, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
no seguinte:

“Com efeito, configurado esta a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, assim, havendo responsabilidade solidária entre as requeridas, cabe às requeridas arcarem com o pagamento da indenização devida pela ausência de devolução dos valores pagos a maior pelas passagens aéreas.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, devem as requeridas restituir integralmente o valor pago a maior de forma dobrada. Se aplica, na hipótese, o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida. Assim, se o autor pagou a quantia a maior de R$ 7.051,25, este valor lhe deve ser devolvido em dobro, ou seja, R$ 14.102,50, uma vez que não há nos autos, prova de estorno do valor indevidamente cobrado.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)